Tribunal: TJMT
Processo: 1060507-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060507-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LAISSA SOUZA DA SILVA - CPF: 048.583.251-80 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. OPERAÇÕES VIA PIX CONTESTADAS. DADOS DAS TRANSAÇÕES IDÊNTICOS ÀS NÃO CONTESTADAS. INÍCIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO. MEDIDA CABÍVEL À INSTITUIÇÃO PAGADORA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor identificou transações não reconhecidas em sua conta bancária, realizadas nas modalidades PIX, contestando-as imediatamente junto ao banco.

2. A instituição financeira, por sua vez, tomou as providências necessárias para reaver os valores das transações ao iniciar o Mecanismo Especial de Devolução para cada uma das transações, sendo todos recusados pela instituição recebedora por ausência de saldo na conta destinatária.

3. A regularidade das transações foi comprovada mediante juntada de laudo indicando as mesmas condições de realização das demais operações não contestadas pelo autor, quais sejam, IP, dispositivo e geolocalização.

4. Ausência de falha na prestação de serviços pela instituição pagadora.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.166,25 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que as operações contestadas foram realizadas nas mesmas condições que as transações habituais da conta, compartilhando IP, localização e dispositivo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060507-21.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Polo Passivo

LAISSA SOUZA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em analisar a responsabilidade da instituição financeira diante da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

É cediço que cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispõe:

“Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

Ainda, a Súmula n. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso dos autos, verifico que a parte requerente não reconheceu PIX realizado em sua conta corrente e contatou o requerido buscando o ressarcimento.

Cumpre anotar que, cabia ao requerido demonstrar a validade da transferência via PIX, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus de que não se desincumbiu.

É cediço também que operações bancárias, através de cartões e utilização de senhas pessoais, efetuadas através de meios eletrônicos podem ser realizadas de forma fraudulenta, respondendo, portanto, a casa bancária pelo ilícito.

[...]

Assim, impõe-se a conclusão de que, no caso, o banco requerido deverá suportar os prejuízos causados o requerente, à parte, porquanto houve falha na prestação dos serviços de segurança que permitiu aos fraudadores realizar PIX em nome da requerente.

Portanto, comprovado que a parte requerente foi vítima de fraude, entendo que a situação pela qual passou, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Configurado o dano moral, passo à sua quantificação.

É sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que, tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte requerente.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Desse modo, tendo em vista os critérios de equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto a indenização por dano material, entendo que os valores transferidos devem ser devolvidos a requerente, acrescidos de juros e correção monetária a partir da citação.

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês a contar da citação;

2) CONDENAR a parte requerida ao reembolso do valor de
R$ 5.166,25
, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data da citação;

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, a pretensão merece acolhimento. Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou 3 (três) transações via PIX não autorizadas em seu extrato bancário, que totalizavam o valor de R$ 5.166,25 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para contas de titularidade de Daniel da Silva Venâncio e Emerson do Nascimento, desconhecidos da parte recorrida.

Ao entrar em contato com a instituição financeira, recebeu a negativa de ressarcimento sob o fundamento de que não havia ocorrido falha na segurança do banco.

Em defesa, a parte recorrente traz laudo que indica a realização das operações contestadas utilizando o mesmo dispositivo de uso habitual do titular da conta e, ainda, no mesmo local das transações regulares e não impugnadas, informações essas que não foram desconstituídas pela parte recorrida, que deixou de apresentar impugnação à contestação e, em sede recursal, apenas alegou a unilateralidade da prova.

Inclusive, a localização habitual de realização das operações financeiras, inclusive as contestadas, é compatível com a residência da parte recorrida, qual seja, o município de Glória D’Oeste/MT.

Aliado a isso, na esfera administrativa,
a parte recorrente procedeu com o registro do Mecanismo Especial de Devolução junto à instituição recebedora para tentativa de devolução dos valores. Ocorre que houve a recusa do MED pela instituição recebedora, sob o fundamento de ausência de saldo na conta destinatária, conforme comprovado pela parte recorrente no id.
218160661 – fls. 12
.

Assim, apesar de não haver notícia nos autos de tentativas reiteradas de bloqueio pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina a Resolução n. 01/2020 do BCB, as providências cabíveis à parte recorrente, quais sejam, encaminhamento do MED à instituição recebedora, foram devidamente cumpridas, não havendo qualquer falha na prestação de serviços que possa ser atribuída ao BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.., o que não afasta eventual responsabilidade da instituição recebedora pelo não cumprimento das determinações do Banco Central.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). CONTESTAÇÃO DO PIX. ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento com PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos seus mecanismos de gerenciamento de risco, sem a participação do consumidor. Contudo, sendo a transferência realizada com utilização do dispositivo móvel e senha pessoal do consumidor e tendo a instituição financeira observado as diretrizes de segurança e devolução da transferência questionada (MED), não há conduta ilícita.

2. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório. 3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas e honorários advocatícios pela parte reclamante (recorrente vencida).

(N.U 1006139-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação às transações contestadas.

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco, pois, a partir da contestação pelo consumidor, realizou todos os procedimentos que lhe competiam para reaver o valor e, ainda, trouxe elementos probatórios robustos capazes de desconstituir as alegações da parte recorrida, em especial pela inexistência de elementos concretos nos autos a indicar a ocorrência de fraude possibilitada pelos sistemas do banco.

Por fim, a tese apresentada em contrarrazões no sentido de que a condenação por danos materiais não foi objeto do móvel recursal não se sustenta, pois o pedido do recurso é a própria improcedência dos pedidos iniciais, o que inclui a condenação em danos materiais.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024